Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CURSAR DOUTORADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDO NO AGRAVO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. NOVA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que, a despeito de ter verificado ter sido proferida sentença de improcedência, concedeu nova antecipação de tutela para dar efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pelo autor, garantindo a ele o afastamento para participar do programa de doutorado, com fundamento no art. 96 da Lei 8.112/90, até o julgamento definitivo da ação.

2. O Distrito Federal, nos embargos, arguiu que o acórdão padece de omissão/contradição porquanto não apreciou o fato de que houve sentença de improcedência superveniente ao agravo de instrumento, o que culmina na perda do objeto do recurso.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante. Tal como consignado, a decisão proferida no agravo de instrumento deveria prevalecer até o julgamento definitivo da ação principal, isto é, até o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser esquecido seu efeito ultrativo. Contudo, a jurisprudência é no sentido de que, proferida a sentença de mérito, o agravo perde o objeto se ainda não julgado. Nesse passo, cabível o novo pedido para a concessão de tutela de urgência.

5. Ainda, pontuou-se que a sentença de improcedência não deve interferir, de imediato, no afastamento pleiteado e conquistado pelo requerente em sede de agravo de instrumento, uma vez que aqui se encontram presentes os mesmos requisitos outrora tidos por preenchidos, a plausabilidade do direito e o perigo de dano. Isso posto, concedeu-se efeito suspensivo ao recurso inominado para que o autor permaneça afastado para cursar o doutorado.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados